Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É prescindível a exibição de termo aditivo expresso para fins de demonstrar a realização da opção pelo desconto pelo mutuário referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90, sendo viável e oportuno na fase de liquidação invocar a tese de necessidade de dedução dos abatimentos efetuados, a fim de computar o índice modulado nos cálculos, sob pena de chancelar indevido enriquecimento sem causa.
2. No caso, restou ausente correspondência entre a alegação recursal do direito do agravante ao desconto no valor apurado em liquidação, à luz de abatimentos realizados, com fundamento na Lei 8.088/90, que dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança e a documentação acostada ao processo de referência, à míngua de comprovação nos extratos apresentados via Slip/XER de que os abatimentos legais foram efetivamente creditados no saldo devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.